Tribunal: TJDFT
Processo: 0701467-30.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701467-30.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA MENDES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIA MENDES FERREIRA contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente na proibição do réu em promover descontos na sua folha salarial, que percebeu valores a maior, relativos à Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, quando teve sua atuação em sala de aula alterada por readaptação das condições de trabalho, por erro operacional administrativo. Alega a agravante que o recebimento da quantia ocorreu de boa-fé e por erro da Administração, se tratando de parcelas de natureza alimentar irrepetíveis. Afirma que é incabível o desconto em sua remuneração, não só pela natureza alimentar da verba, como também pela boa-fé em seu recebimento, que não possui ingerência sobre os cálculos realizados pela Administração. Requer a concessão de liminar para que para que seja determinado ao agravado que se abstenha de efetuar qualquer desconto no contracheque da agravante ou inclua o seu nome em dívida ativa até julgamento final da demanda, sob pena de multa. O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 60752671 - Pág. 2). É o breve relato. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Anoto que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido (Tese 1.009). Ocorre que a boa-fé da servidora pública não pode ser constatada apenas em razão da alegação de não ter concorrido para o erro, de forma que deve ocorrer a instrução processual para verificação da verossimilhança das alegações. Em uma cognição sumária, não é possível observar de pronto qualquer ilegalidade a ser corrigida pelo Poder Judiciário, razão pela qual não observo a probabilidade do direito. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito